Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DE RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.